Tribunal: TJMT
Processo: 1012809-18.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012809-18.2020.8.11.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012809-18.2020.8.11.0003
APELANTE: CLAUDEMIR INACIO e BANCO DO BRASIL SA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA e CLAUDEMIR INACIO
Processo: Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual no 1012809-18.2020.8.11.0003 - da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.
Objeto: Contrato de Financiamento no 13376488, no valor de R$37.203,07, para ser pago em 58 parcelas de R$1.196,11.
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÕES - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – SÚMULA 382 DO STJ - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DEVIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – ÔNUS TRANSFERIDO AO CONSUMIDOR - ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – DEVER DE ASSEGURAR A LIBERDADE DE ESCOLHA – NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS).
A Súmula 541 do STJ dispõe que “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Segundo o verbete sumular 294, do STJ, “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.
É abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento de registro de contrato, sem especificação do serviço efetivamente prestado (Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial no 1.578.526/SP).
Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.
A Súmula 380 do STJ e o Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS, estatuem que não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
Apelos interpostos por CLAUDEMIR INACIO e BANCO DO BRASIL S.A. de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão de contrato movida contra a instituição financeira apenas para declarar a abusividade e nulidade das cláusulas contratuais que estipularam a cobrança de tarifa de registro de contrato e cobrança de seguro proteção financeira e condenar a parte ré à devolver os valores cobrados da parte autora, a estes títulos, de forma simples, atualizados com correção monetárias desde o efetivo pagamento e juros de mora a partir da citação. Condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC).
Em seu apelo CLAUDEMIR INACIO (Id 88660457) reclama das taxas de juros e sua respectiva capitalização, bem assim da comissão de permanência e descaracterização da mora.
Ao final, requer o provimento do apelo, com a compensação dos valores pagos a maior.
Contrarrazões (Id 88660468) pelo desprovimento do apelo.
Em seu apelo (Id 88660459), o banco defende a legalidade da contratação e das tarifas e encargos incidentes no ajuste. Nesse sentido, pede o provimento do apelo para julgar improcedente a ação, com a condenação do autor, por inteiro, ao pagamento do ônus de sucumbência.
Contrarrazões (Id 88660466).
É relatório.
Decido.
Apelos interpostos por CLAUDEMIR INACIO e BANCO DO BRASIL S.A. de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão de contrato movida contra a instituição financeira apenas para declarar a abusividade e nulidade das cláusulas contratuais que estipularam a cobrança de tarifa de registro de contrato e cobrança de seguro proteção financeira e condenar a parte ré à devolver os valores cobrados da parte autora, a estes títulos, de forma simples, atualizados com correção monetárias desde o efetivo pagamento e juros de mora a partir da citação. Condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC).
A lide advém da Cédula de Crédito bancário no 13376488 pactuada em 25.10.2018 (Id 88658471, p. 2), no valor de R$37.203,07, para ser pago em 58 parcelas de R$1.196,11, com taxa de juros mensal de 2,35% e anual de 32,14%, para aquisição do veículo Logan, ano 2014 e ainda incidência da tarifa de registro no valor de R$356,40 e seguro (BB seguro crédito protegido) no valor de R$2.753,76.
No caso, as taxas de juros pactuadas, como bem elucidou a r. sentença, não se revela abusiva em relação à taxa média de mercado divulgado pelo BACEN, para o período e modalidade contratada.
Assim, nos termos da Súmula 382 do STJ e do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários acima de 12% ao ano, não são abusivos. Logo, mantêm-se os juros remuneratórios pactuados.
Com relação à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou duas súmulas, in verbis:
“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Da leitura do pacto, verifica-se que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, cuja situação fática jurídica é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, nos termos do verbete sumular no 541, do STJ. Aqui, igualmente, mantém-se a sentença.
Quanto à comissão de permanência, observa-se pacto com a incidência do encargo de forma isolada, o que não se mostra ilegal, conforme autoriza o verbete sumular 294 e 472, do STJ que assim dispõe:
“Súmula 294 - Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.
“Súmula 472 - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Assim, mantêm-se os encargos moratórios contratados, o que leva ao desprovimento do recurso do autor. Mantidos os encargos atinentes ao período de normalidade (juros remuneratórios e capitalização), não há como afastar a mora.
No que tange à tarifa de registro de contrato não se verifica que a cobrança corresponde a um serviço efetivamente prestado, máxime se a instituição financeira transferiu ao consumidor a responsabilidade de efetuar o registro da CCB junto ao órgão de trânsito (Item 14, Id 88658496 p. 3). Assim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp n. 1.578.553, não há justificativa para a cobrança dessa tarifa.
A respeito:
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONVENCIONADA - JUROS DE MORA, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS - SÚMULAS 30, 294 E 472 DO STJ - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO E EMISSÃO DE CARNÊ - LEGALIDADE - AVENÇA FIRMADA ANTES DE 30-4-2008- REPETITIVO RESP 1255573/RS - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – REALIZAÇÃO DOS ATOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS - CÁLCULO QUE DEVERÁ SER FEITO EM MOMENTO OPORTUNO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...)
É extorsiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiros sem especificação (REsp n. 1.578.553/SP).
A tarifa de REGISTRO de CONTRATO e de AVALIAÇÃO do BEM são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).
Se o réu deposita valores nos autos a fim de quitar o débito e reaver o BEM, mas são insuficientes, deve ser feito o devido cálculo para apuração de haveres e eventual restituição”. (N.U 0006168-27.2014.8.11.0040, Ap 137989/2017, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019) (g.n)
Quanto ao seguro prestamista no valor de R$2.753,76, a (i) legalidade de sua cobrança, em contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos (nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17.12.2018 - TEMA 972), julgados, portanto, pela sistemática do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, onde a Corte Superior fixou a seguinte Tese:
“2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Desse modo, assentou que é liberdade do consumidor contratar ou não seguro, sendo válida a contratação, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, com imposição pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, cuja situação caracteriza venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.
No caso, como salientou a r sentença, o seguro foi imposto como condição para celebração do negócio, sem dar ao autor a opção de contratar, ou não, o seguro, ou de optar por outras seguradoras, estranhas ao conglomerado do banco requerido. A par disso, no que toca as tarifas, mantém-se a r. sentença.
Por fim, mantida a r. sentença não há falar-se em alteração do ônus de sucumbência.
Posto isso, nos termos do artigo 932, IV, “a” e "b" do CPC, negam-se provimento aos recursos de apelação.
Intimem-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2